Tribunal: STF
Processo: HC 264824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 226.629/ES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] observa-se que a medida cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, tendo o juízo destacado que as principais testemunhas são parentes diretos do paciente (id 76635617, do processo de referência). Ademais, ao analisar o pedido de revogação da medida, o magistrado de origem registrou que os motivos ensejadores da cautelar permanecem. Senão vejamos:



    [...]



    Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).



    No caso vertente, trata-se de suposto crime de homicídio contra a vítima Michael Abreu da Silva, de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco, neste ponto, trecho da denúncia:



    “De acordo com os elementos investigativos acostados aos autos (id. 76635617), no dia 10 de agosto de 2025, por volta das 02 horas, no Córrego do Rochedo, Zona Rural, Águia Branca, “próximo a igreja católica”, o denunciado RAFAEL ALVES POLEZ matou a vítima MICHAEL ABREU DA SILVA, fato que caracteriza crime do art. 121 do Código Penal Brasileiro. Segundo consta, a PMES se deslocou até o local supracitado e, ao chegar ao endereço, foi verificado que havia um homem caído no chão da cozinha de sua residência, já em óbito, apresentando perfurações na região da cabeça, provocadas por disparos de arma de fogo”.



    [...]



    Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



         Documento assinado digitalmente